Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. LESÕES RECÍPROCAS E DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 129, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra da ofendida, corroborada pelo registro de fotografias das lesões e pelo depoimento de testemunha policial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no art. 158 e art. 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva.
3. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por fotografias.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
6. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
7. Incabível o benefício descrito no § 4o do artigo 129 do Código Penal, porquanto não demonstrado ter o réu agido por motivo relevante de valor social ou moral, ou o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ao contrário, a prova evidencia que agrediu a companheira após se descontrolar diante da postura dela de querer sair de casa e ir a uma festa sem a autorização dele.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por multa, a teor do artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, seja porque não evidenciada a reciprocidade alegada, seja porque, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não se admite tal diretiva, diante da vedação expressa do artigo 17 da Lei no 11.343/2006.
9. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto.
10. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, devidamente pleiteado na denúncia (Tema 983/STJ), mostra-se razoável a indenização fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
11. Recurso parcialmente provido.